Tribunal: TJDFT
Processo: 0729692-93.2017.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729692-93.2017.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAMILLA DE PAULA GOMES SILVA, BENJAMIN WILFRED CAMPBELL THEOBALD APELADO: BRUNELLA MENEZES CASAGRANDE, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para comprovar a hipossuficiência alegada no prazo de cinco (5) dias, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator